Tribunal: TJDFT
Processo: 0760982-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Vistos etc. Concedo às partes o prazo de dez dias para que se manifestem quanto à eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais, quanto à responsabilidade pelo pagamento do IPVA e contrato de alienação fiduciária, estão dissociadas dos fundamentos da Sentença. I. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator